Tribunal: STF
Processo: RC 1375
Classe: RC
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1978-11-28
Data de publicação: 1978-11-28

Ementa:
PROCESSO POR CRIME DE PROPAGANDA SUBVERSIVA.
NÃO PODEM ARRIMAR CONDENAÇÃO, QUANDO NÃO SE POEM EM HARMONIA COM
OUTRAS PROVAS NEM SÃO POR ESTAS CORROBORADAS AS CONFISSÕES
EXTRAJUDICIAIS, RETRATADAS EM JUÍZO. ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE, POR
NÃO EXISTIR PROVA SUFICIENTE PARA A CONDENAÇÃO, RECURSO PROVIDO.